Tribunal: TJSP
Processo: 1015674-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – LEI N° 10.931/04, ART. 28 – DESPESAS DO EMITENTE ORIUNDAS DE REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - PRESTAÇÃO MENSAL – VALOR - ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – COMISSÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – LEI N° 10.931/04, ART. 28 – DESPESAS DO EMITENTE ORIUNDAS DE REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO – ILEGITIMIDADE - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - PRESTAÇÃO MENSAL – VALOR - ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA INEXISTENTE, MALGRADO PREVISÃO CONTRATUAL – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015674-47.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GILDAZIO DE
LIMA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015674-47.2019.8.26.0224 -Voto no 47407
2
APELAÇÃO N° 1015674-47.2019.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: GILDAZIO DE LIMA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
VOTO N° 47.407
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04,
ART. 28
DESPESAS DO EMITENTE ORIUNDAS DE
REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO
ILEGITIMIDADE -
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
TEMA 958/STJ -
PRESTAÇÃO MENSAL
VALOR - ALTERAÇÃO NÃO
DEMONSTRADA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

COBRANÇA
INEXISTENTE,
MALGRADO
PREVISÃO
CONTRATUAL APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.
A sentença julgou improcedentes embargos à
execução de título executivo extrajudicial. Condenou o
embargante no pagamento das custas processuais e verba
honorária de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC.
Apelou o vencido. Alega nulidade da cobrança
de tarifa denominada “despesas do emitente”, bem como de
comissão de permanência em percentual desconhecido e cumulada
com juros e multa contratual. Aduz que o valor das parcelas
cobradas é muito superior ao valor das prestações devidas,
conforme cálculo pela “Calculadora do Cidadão” do Banco
Central do Brasil. Afirma que a dívida é inexigível, pois
cobrança de encargos excessivos descaracteriza a mora do
devedor. Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
concedida
assistência
judiciária gratuita, respondido.
É o Relatório.
O art. 4o da Lei n. 1.060/50 não colide com o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando à
parte, para obtenção do benefício da assistência judiciária,
a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário,
de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE
207.382-2/RS, 1a. T., Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 19.09.97,
in RT 748/172; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU
26.07.98; RE 205.746-1/RS, 2a. T., Rel. Min. Carlos Velloso,
j. 26.11.96; RE 206.531-5/RS, Rel. Min. Francisco Rezek,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015674-47.2019.8.26.0224 -Voto no 47407
3
desp. de 16.12.96, DJU 07.02.97) e do Superior Tribunal de
Justiça (RSTJ 7/414, 57/412, 78/413, 95/446).
Assim dispõe o art. 99, § 3o, do CPC/2015.
O apelante juntou documentação que corrobora
declaração da necessidade do benefício.
Ressalte-se que a assistência por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade de justiça, a
teor do art. 99, § 4o, do CPC/2015.
Rejeito a impugnação ao benefício da justiça
gratuita formulada em contrarrazões.
Executa-se cédula de crédito bancário, que é
título executivo extrajudicial (Súmula no 14, TJSP, DJE de
26.08.10; REsp 1.283.621/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
j. 23.05.12; AgRg no REsp 1.038.215/SP, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe 19.11.10; AgRg no REsp 599.609/SP, Rel.
p/ acórdão João Otávio de Noronha, DJe 08.03.10; REsp no
1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Despesas do emitente (fls. 27, Quadro 4

Especificações Gerais do Crédito Consolidadas
R$ 101,54)
representam as despesas de constituição da propriedade
fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e da
Resolução Contran 320/09, vigente à época (cf. fls. 28,
Cláusula
3,
Características
da
Operação
de
Crédito),
resolução que estabelecia, além de outras providências,
procedimentos para registro de contratos de financiamento de
veículos com cláusula de alienação fiduciária nos órgãos de
trânsito e para lançamento do gravame no certificado de
registro de veículos.
Quanto à tarifa de registro de contrato, a 2a
Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, Tema 958/STJ, fixou as seguintes teses para
os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011,
data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015674-47.2019.8.26.0224 -Voto no 47407
4
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto”.
À luz do que se decidiu e da causa de pedir,
não se sustenta cobrança de despesas do emitente oriundo de
registro de contrato, visto que não demonstrado pelo banco,
por qualquer documento, que o contrato foi registrado no
órgão de trânsito, e que passara a constar no documento do
veículo. O cálculo do embargante, com base na
“Calculadora do Cidadão” do Banco Central do Brasil, traz
mera simulação de financiamento com valor financiado de R$
35.150,00 (fls. 110), inferior ao que foi efetivamente
financiado, de R$ 36.848,09 (fls. 27), não servindo de
parâmetro para avaliar suposta cobrança a maior no valor das
prestações mensais, que incluem também o custo efetivo da
operação.
Quanto à comissão de permanência, malgrado
previsão contratual (fls. 28, cláusula 5), ela não está sendo
cobrada, isolada ou cumulativamente com juros de mora e
multa, pelo que se constata da leitura do extrato do
financiamento com que o banco instruíra o pedido de conversão
da ação de busca e apreensão em execução, o qual menciona
juros
remuneratórios
de
1,5499644988%
ao
mês,
pouco
inferiores aos juros pactuados para o período de normalidade
(fls. 73/78 dos autos da execução).
Cabe, pois, excluir a cobrança de despesas do
emitente (R$ 101,54), devendo a dívida ser então recalculada
pelo exequente somente para esse fim.
Releva notar que excesso de execução leva
apenas ao decote do que sobejar ao efetivamente devido, sem
infirmar a liquidez do título (REsp 97.409/PR, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 03.08.98; REsp 71.724/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, DJ 26.05.97; REsp 72.837/PE, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, DJ 04.11.96; REsp 4.912/MG, Rel. Min. Athos
Carneiro, DJ 05.08.91).
Não se altera o capítulo da sucumbência (CPC,
art. 86, parágrafo único).
Faço ver que, provido em parte o recurso, não
cabem honorários a que alude o § 11 do art. 85 do CPC (EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 08.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015674-47.2019.8.26.0224 -Voto no 47407
5
Assim, dou provimento parcial ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator